Tribunal: TJDFT
Processo: 0701244-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Órgão : 1a Turma Cível Classe : AGI – Agravo de Instrumento No. Processo : 0701244-53.2020.8.07.0000 Agravante : JOSÉ ROBERTO CUNHA SANTOS Agravado : CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME Relator : Desembargador CARLOS RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto J. R. C. S. contra decisão proferida pelo juízo da 10a Vara Cível de Brasília (id 13782349 - Pág. 2), que, no pedido de obrigação de fazer no 0701104-16.2020.8.07.0001, proposto em desfavor do CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME, indeferiu o pedido de antecipação da tutela. Em suas razões recursais (id 13782343), o agravante alega que a decisão agravada foi proferida em confronto ao entendimento deste Tribunal de Justiça e da jurisprudência firmada. Informa que conta com 17 anos de idade e apto a cursar o 3o ano do Ensino Médio e que, em 24/11/2019, logrou êxito em ser aprovado, em 8o lugar, no vestibular para uma das vagas do curso de Relações Internacionais, disponibilizada pelo Centro Universitário – UniCEUB. Narra que, em função da citada aprovação e tendo em vista a necessidade de obtenção do certificado de conclusão do ensino médio, procurou o agravado, visando usufruir de seus serviços como Centro Educacional, e tentou realizar sua inscrição no curso de Supletivo disponibilizado pela instituição, a qual foi obstada sob argumento do agravante não possuir 18 anos completos. Argumenta que o indeferimento de pedido de matrícula baseado em critério exclusivamente etário equivale a uma negativa de direito de acesso à educação, a contrariar o que dispõe o art. 208, inciso V, da Constituição Federal. Invoca o Princípio da Razoabilidade (art. 8o, CPC) para se contrapor ao que dispõe a Lei 9.394/1996 (artigo 38), que exige idade mínima de 18 anos para admitir aluno que pretenda sua conclusão do curso de ensino médio na modalidade de exame supletivo. Cita jurisprudência. Assevera que, apesar de não possuir a idade exigida, “demonstra possuir capacidade intelectual suficiente e amadurecimento precoce, fato que impõe lhe seja concedida a oportunidade de realizar as provas do supletivo para a expedição do certificado de conclusão do ensino médio exigido e, assim, possa matricular-se no curso para o qual já foi aprovado”. Consigna estar presente a probabilidade do direito, pelos documentos colacionados e pela jurisprudência citada, bem como sua capacidade intelectual a justificar o deferimento da Tutela de Urgência. Por sua vez, sustenta a existência de risco ao resultado útil do processo, ante a necessidade de apresentação dos documentos de comprovação de conclusão do ensino médio até o dia 14 de fevereiro de 2020. Assim, requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para determinar seja o agravado matriculado imediatamente e submetido às devidas avaliações e, em caso de aprovação, seja fornecido o Certificado de Conclusão do Ensino Médio e o Histórico Escolar. Comprovante de recolhimento das custas nos id’s 13782347 e 13782348. É o relatório do necessário. Decido. O recurso é tempestivo e foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1.017, I, do Código de Processo Civil (CPC). Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, devem estar presentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC: a) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e b) o risco de dano grave, irreparável ou de difícil reparação, advindo da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida. Na hipótese dos autos, não se verifica a plausibilidade do direito afirmado. Cumpre considerar que o sistema político-constitucional, ao estabelecer a tripartição dos poderes republicanos, atribuiu ao Poder Judiciário a competência para dirimir os conflitos fundados em lesão ou ameaça a direito individual ou coletivo (Constituição Federal, artigo 5o, XXXV). Para tanto, assegura ao juiz poderes discricionários nos limites interpretativos e nas possibilidades de aplicação das leis, apenas. Não se pode olvidar, contudo, que a produção legislativa em si mesma é da competência e discricionariedade do legislador. Existem direitos que preexistem às normas; outros que, embora preexistentes, somente podem ser exercidos mediante regulamentação; e, há também aqueles que somente podem ser criados e regulados a partir da discricionariedade do legislador ao formular o ato normativo correspondente. Em linhas gerais, o direito de acesso ao sistema de educação é do tipo que preexiste à norma. Todavia, especificamente no tocante à educação supletiva, o respectivo exercício estará inteiramente condicionado à ela. Por isso, ao regulamentar o direito à educação supletiva, louvou-se o legislador no seu poder discricionário para estabelecer, por meio da Lei n.o 9.394/96, artigo 38, § 1°, II, a idade mínima de dezoito anos como sendo o limite legal para a conclusão do ensino médio. Poder-se-ia dizer que tal determinismo legal não correspondente ao conjunto das subjetividades dos alunos dotados de excepcionalidades que os ponham acima dessa média ideal de conhecimentos e amadurecimento pessoal, de sorte que assim a limitação legal não se justificaria senão para reter alunos capacitados, impedindo-os injustamente de acesso aos níveis educacionais superiores. No entanto, em situações tais, a valoração haveria de ser precedida de elementos de fato verossímeis e suficientemente robustos para eventual construção hermenêutica simplista, fundada no elemento etário. Ademais, esses fatos haveriam de ser atestados ab initio e com força suficiente para admitir a interpretação normativa com a amplitude necessária para acomodar a situação concreta. Mesmo assim, somente veio à colação a notícia de que o agravante obteve aprovação em concurso vestibular e documentos escolares, o que se mostram pouco para infirmar a imperatividade da norma. Ora, nos termos do artigo 2o da Constituição Federal, os Poderes são harmônicos e independentes, de sorte que se o Estado-legislador exerceu seu poder discricionário ao formular a norma de acesso à educação supletiva, não será a discricionariedade interpretativa (ou de aplicação da norma) que compete ao juiz que haverá de infirmar aquela. Do contrário, restaria manifesta a invasão judiciária na esfera da competência legislativa, circunstância que não condiz com o sistema dos pesos e contrapesos do equilíbrio democrático, mormente quando o Estado se constituiu em Estado Democrático de Direito (Constituição Federal, artigo 1o). Portanto, diante da clara positivação discricionária do legislador ao escrever o regulamento da Lei no 9.394/96, artigo 38, § 1o, II, sobressai que não milita em proveito do agravante a probabilidade do direito a justificar a concessão da tutela emergencial vindicada. Nesse sentido já se posicionou esta e. Corte: Exame supletivo de ensino médio. Idade mínima. A exigência de idade mínima de 18 (dezoito) anos para realização de exame supletivo, imposta pelo art. 38, § 1o, II, da L. 9.394/96, não afronta o disposto no art. 208, V, da CF. Agravo não provido. Prejudicado o agravo interno. (Acórdão n.984947, 20160020287839AGI, Relator: JAIR SOARES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2016, Publicado no DJE: 06/12/2016. Pág.: 624/665) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO LIMINAR. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA. MATRÍCULA. CURSO SUPLETIVO. I - O exame supletivo para o ensino médio foi criado precisamente para os maiores de 18 anos, que não tiveram oportunidade de frequentar o ensino regular. II - Não demonstrada ilegalidade no ato impugnado, que tão somente indeferiu a matrícula do impetrante e curso supletivo, por não contar com a idade mínima de 18 anos, correto o indeferimento da petição inicial do mandado de segurança. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão n.903682, 20150110653139APC, Relator: JOSÉ DIVINO 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/10/2015, Publicado no DJE: 10/11/2015. Pág.: 282) APROVAÇÃO VESTIBULAR. ENSINO MÉDIO. CONCLUSÃO. AVANÇO EDUCACIONAL. DIRETRIZES LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE. PLENO DESENVOLVIMENTO DO ADOLESCENTE. 1. O ensino supletivo destina-se aos alunos que não tiveram acesso aos estudos na idade apropriada e não aos que pretendem avançar nos estudos de forma prematura para matricularem-se no ensino superior. 2. O legislador, no seu poder discricionário, estabeleceu por meio da Lei 9.394/96, art. 38, § 1°, inc. II, a idade mínima de dezoito anos como sendo o limite legal para a conclusão do ensino médio. 3. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão n.842522, 20140020276027AGI, Relator: CARLOS RODRIGUES, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/12/2014, Publicado no DJE: 26/01/2015. Pág.: 524) PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. MENOR DE 18 ANOS. ENSINO MÉDIO. EXAME SUPLETIVO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 38, § 1o, INCISO II, DA LEI 9.394/96. LITERALIDADE DA NORMA. SEGURANÇA JURÍDICA. SENTENÇA REFORMADA. 1 – O comando do art. 38, § 1o, inciso II, da Lei 9.394/96 evidencia-se literal e autoexplicativo quando estabelece que os exames supletivos, aptos a habilitar o prosseguimento de estudos em caráter regular, realizar-se-ão, "no nível médio, para os maiores de dezoito anos." 2 – Cuidando-se de normativo de eficácia plena, sua aplicação deverá se dar de forma direta, imediata e integral, não sendo facultado ao julgador afastar a sua aplicabilidade, circunstância que poderia configurar verdadeira ingerência sobre a atividade legiferante, típica do Poder Legislativo, revelando, assim, a consequente infringência ao princípio da tripartição dos Poderes. 3 - Considerações sobre a conveniência da existência da norma jurídica é atribuição do legislador, que representa a vontade do povo; o magistrado é o agente político encarregado unicamente de observar os ditames das leis, assim também entendida as normas constitucionais. 4 – Representando clara afronta ao que dispõe a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional em seu art. 38, § 1o, inciso II, inviável o acolhimento do pedido formulado por estudante menor de 18 anos, concernente à efetivação de matrícula e realização de exames necessários à obtenção do certificado de conclusão do ensino médio por meio de curso supletivo voltado à formação de jovens e adultos, para o fim de matricular-se em curso de instituição de ensino superior no qual obtivera aprovação em exame vestibular. Apelação Cível provida. Maioria. (Acórdão n.851833, 20130111062168APC, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, Revisor: 201, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/02/2015, Publicado no DJE: 03/03/2015. Pág.: 321) Isto posto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, sem prejuízo do reexame da questão por ocasião do julgamento colegiado. Desnecessária a intimação do agravado, não citado na origem. Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público. O feito não tramita em segredo de justiça. Promova a secretaria a atualização necessária. Cumpridas as exigências acima, determino a suspensão da marcha processual em razão da decisão proferida no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR no 13, que tramita nos autos no 2018.00.2.005071-9 (Digitalizado para o PJe sob no 0005057-03.2018.8.07.0000). Intime-se. Brasília, 29 de janeiro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator